Tribunal: TJDFT
Processo: 0714935-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714935-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE contra a decisão proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, na Processo n.o 0703860-68.2025.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar de concessão de tutela de urgência para que seja expedido alvará para realização de evento. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é uma associação civil sem fins lucrativos, de atuação na seara educacional, certificada como entidade beneficente de assistência social, enquadramento que lhe garante o direito à imunidade aos impostos e às contribuições sociais (artigos 150, VI, “c” e 195, §7o, da CF/88); e que pretende realizar a “FESTA DA FAMÍLIA”, no dia 31/05/2025, mas que o Distrito Federal cobra-lhe imposto de IPTU 2023, de forma indevida, que lhe impede de extrair Certidão de Regularidade Fiscal para emissão do alvará do evento. Afirma que condicionar a expedição de alvará à apresentação de certidão de regularidade fiscal, sobretudo nos casos em que a dívida em discussão decorre de exigência indevida a entidade imune, equivale à adoção de sanção política, vedada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Ante à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pediu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, por seus órgãos, especialmente pela Administração Regional do Lago Sul, acaso inexista outro motivo, expeça em favor do Colégio Mackenzie o Licenciamento/Alvará de Eventos no Distrito Federal, sem a apresentação de regularidade fiscal (isto é, de certidão positiva de débitos ou positiva com efeitos de negativa), para realização do evento “FESTA DA FAMÍLIA”. No mérito, pleiteia a manutenção/confirmação da tutela antecipada conferida ou que seja deferida em exame definitivo da questão. Em decisão de ID n.o 71043398 foi indeferida a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID n.o 70899392 - Pág. 65. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos, verifica-se que o processo originário já fora devidamente sentenciado (ID n.o 236037701 dos autos originários), em 16/05/2025, sendo extinto sem julgamento do mérito, nos termos do 485, VIII, c.c. §5o do CPC, ante o pedido de desistência da parte autora. Posto isso, considerando que a superveniência de sentença extintiva afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador